Tribunal: TJDFT
Processo: 0757259-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE EXERCÍCIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de alegado erro da Administração Pública que teria impedido o recorrente de assumir o cargo de professor temporário.
2. Fatos relevantes: O recorrente alega que, após convocação e comparecimento à Unidade de Gestão de Pessoas, foi informado sobre a necessidade de comprovar a possibilidade de acumulação de cargos, mas que, por orientação informal, aguardou a solução da pendência antes de iniciar o exercício; afirma que apresentou atestado médico para justificar ausência, mas teve sua matrícula cancelada por desistência presumida, retornando ao final do banco de reservas.
3. Nas razões recursais, o recorrente alega que houve equívocos da Administração Pública, que o fez perder a vaga e deixar de auferir os rendimentos respectivos ao cargo de professor temporário: (i) ao lhe transferir o ônus de comprovar a possibilidade de acumulação dos cargos; (ii) ao lhe recomendar que entrasse em exercício da função somente despois de solucionada referida pendência; (iii) ao não considerar o atestado médico apresentado para justificar sua ausência; (iv) ao não finalizar os trâmites para a geração de sua matrícula no cargo de professor temporário da SEE/DF no sistema de gestão de recursos humanos do Governo do Distrito Federal-GDF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve erro da Administração Pública que justifique o direito do recorrente a indenização por danos materiais e morais pela não efetivação de sua contratação como professor temporário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O argumento de que o ônus de comprovar a possibilidade de acumulação dos cargos é da Administração Pública não foi deduzido na petição inicial, de maneira que configura inovação recursal e não deve ser conhecido.
6. Não ficou comprovado que a Administração Pública impediu o recorrente de assumir a função de professor em razão da impossibilidade de acumulação dos cargos, tampouco de que tenha sido orientado a aguardar antes de iniciar o exercício.
7. Denota-se que o recorrente não compareceu à unidade escolar na data de início do ano letivo, o que inviabilizou sua contratação e o direito à licença médica, cujo atestado sequer foi entregue pessoalmente no setor administrativo da escola.
8. Não havendo início de exercício, convocação ou registro de matrícula no sistema de gestão de recursos humanos, não há possibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício e, por consequência, o direito à indenização.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.